Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. SERENDIPIDADE. Devidamente demonstrada a licitude da abordagem policial e do ingresso no domicílio do acusado, que resultou na apreensão de aparelho celular posteriormente identificado como produto de crime de furto, não há falar em nulidade das provas. O encontro fortuito de elementos probatórios de outro crime, também denominado de serendipidade, é plenamente admitido na doutrina e na jurisprudência. Precedentes do STJ e deste TJDFT.